Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722397-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante em face da r. sentença (ID 42234543), disponibilizada no DJe em 19/9/2022 (ID 42234546), não foram conhecidos, em razão da ilegitimidade da Recorrente (ID 42234552). A Apelação foi interposta somente em 28/10/2022 (ID 42234556). Ademais, observa-se que a Impetrante/Apelada Salutar Alimentação e Serviços Ltda. requereu a desistência do mandamus sem resolução do mérito, em razão de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a promotoria especializada de defesa da saúde do MPDFT (ID 42234538) e, em face da superveniente perda do interesse processual (de agir), o feito foi extinto nos termos requeridos (ID 42234542). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à Apelante para demonstrar a tempestividade e a utilidade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento desse. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator